Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602520-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO
P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DIVERGÊNCIA DE
V A L O R E S .
N O T A
F I S C A L
E
PAGAMENTO EFETUADO. PAGAMENTO
A MENOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
I R R E G U L A R I D A D E
F O R M A L .
PAGAMENTO DE DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. VALOR
Num. 43705726 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512314204900000042665593
Número do documento: 23090512314204900000042665593
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:02:23

ACIMA DAQUELE JUSTIFICADO PELO
CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.
Precedente desta Corte.

3. A apresentação de contas que não
coincidam com a movimentação financeira
registrada no extrato bancário ou com
omissão de receitas ou despesas constitui
falha grave, capaz de comprometer a
transparência e a confiabilidade das contas
como um todo.

4. Caso concreto em que a divergência se
dá entre os valores da despesa, conforme
nota fiscal emitida, e aqueles efetivamente
pagos, em valor menor que o devido, não
resultando em prejuízo ao erário, sendo
suficiente a aposição de ressalva.

5. Em se tratando de gastos com pessoal,
ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da
d e s p e s a e s t á c o n d i c i o n a d a a o
detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e
60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

6. O pagamento efetuado em valor superior
àquele comprovado por meio de documento
fiscal, contrato ou recibo é irregular e deve
ser restituído pelo candidato, quando forem
utilizadas verbas públicas.

Num. 43705726 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDI

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0602520-59.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - MOISES ROSA DA CONCEICAO -
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MOISES ROSA DA CONCEICAO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MOISES ROSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705726
05/09/2023
12:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.360

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602520-59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MOISES ROSA DA CONCEICAO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
REQUERENTE: MOISES ROSA DA CONCEICAO
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO
P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DIVERGÊNCIA DE
V A L O R E S .
N O T A
F I S C A L
E
PAGAMENTO EFETUADO. PAGAMENTO
A MENOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
I R R E G U L A R I D A D E
F O R M A L .
PAGAMENTO DE DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. VALOR
Num. 43705726 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512314204900000042665593
Número do documento: 23090512314204900000042665593
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:02:23

ACIMA DAQUELE JUSTIFICADO PELO
CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.
Precedente desta Corte.

3. A apresentação de contas que não
coincidam com a movimentação financeira
registrada no extrato bancário ou com
omissão de receitas ou despesas constitui
falha grave, capaz de comprometer a
transparência e a confiabilidade das contas
como um todo.

4. Caso concreto em que a divergência se
dá entre os valores da despesa, conforme
nota fiscal emitida, e aqueles efetivamente
pagos, em valor menor que o devido, não
resultando em prejuízo ao erário, sendo
suficiente a aposição de ressalva.

5. Em se tratando de gastos com pessoal,
ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da
d e s p e s a e s t á c o n d i c i o n a d a a o
detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e
60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

6. O pagamento efetuado em valor superior
àquele comprovado por meio de documento
fiscal, contrato ou recibo é irregular e deve
ser restituído pelo candidato, quando forem
utilizadas verbas públicas.

Num. 43705726 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512314204900000042665593
Número do documento: 23090512314204900000042665593
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:02:23

7. Contas aprovadas com ressalvas com
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MOISES
ROSA DA CONCEIÇÃO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43431092).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer conclusivo (id. 43431092), em que
foram apontadas divergências, opinando pela aprovação com ressalvas, tendo o
candidato apresentado manifestação (id. 43623024), sem retificação das contas.

Em nova análise, o setor técnico manteve as irregularidades e opinou pela
aprovação das contas com ressalvas (id. 43630350).

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43646998).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
38.022,99, sendo: R$ 30.000,00 em recursos financeiros, oriundos do FEFC, repassados
Num. 43705726 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512314204900000042665593
Número do documento: 23090512314204900000042665593
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:02:23

pelo partido; R$ 7.944,44 em recursos estimáveis em dinheiro, arrecadados tanto por
meio de doação de particular quanto por doação pelo partido; e R$ 78,55 em recursos
financeiros do próprio candidato.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 558 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso no envio de relatório financeiro (item “1.1.1”);

2) Divergência de valores de despesa entre a nota fiscal emitida e o valor
pago, contido na prestação de contas (item “6.1”); e

3) Pagamento de despesa sem justificativa documental da origem (item “8”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Atraso no envio de relatório financeiro (item “1.1.1”)

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
Num. 43705726 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512314204900000042665593
Número do documento: 23090512314204900000042665593
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:02:23

crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de um relatório
financeiro, conforme abaixo:

Num. 43705726 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512314204900000042665593
Número do documento: 23090512314204900000042665593
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:02:23

Em manifestação nos autos (id. 43623024), o candidato, embora tenha
reconhecido o atraso, ponderou que se cuida de mera irregularidade formal, que não
justificaria a desaprovação das contas.

Esta Corte já decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o
atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o
candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
Num. 43705726 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512314204900000042665593
Número do documento: 23090512314204900000042665593
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:02:23

informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, porém de
esfera diversa.

Ademais, verifica-se que o envio se deu com poucos dias de atraso e em data
muito anterior à da eleição, e, embora corresponda a 26,30% do total movimentado na
campanha, não enseja, por si só, a desaprovação das contas, dada a ausência de má-fé
do prestador de contas.

2) Divergência de valores de despesa entre a nota fiscal emitida e o
valor pago, contido na prestação de contas (item “6.1”)

Segundo consta do parecer conclusivo (id. 43615536), o candidato efetuou
pagamento no valor de R$ 3.448,80 por despesa cuja nota fiscal comprobatória foi
emitida no valor de R$ 3.480,80, gerando uma diferença, a menor, de R$ 32,00, o que
equivale a 0,08% do total de recursos arrecadados na campanha.

Em manifestação nos autos (id. 43623024), o candidato informou que “
realizou o pagamento a menor por engano, trocando os números no momento de realizar
a transação bancária, e não havia se dado conta desse equívoco até o momento”.

Em nova manifestação nos autos (id. 43630350), o setor técnico entendeu
que, embora justificada a divergência, deveria ser mantido o apontamento, ante a
divergência de valores.

O objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos,
despesas e suas origens. A apresentação de contas que não coincidem com a
movimentação financeira registrada no extrato bancário ou com omissão de receitas ou
despesas constitui falha grave, capaz de comprometer a transparência e a confiabilidade
das contas como um todo.

No presente caso, contudo, verifica-se que não houve omissão da despesa,
apenas inserção de informação errônea na prestação de contas, tendo o pagamento sido
efetuado em valor menor do que aquele da despesa, consoante comprovado por
documento fiscal idôneo.

Num. 43705726 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512314204900000042665593
Número do documento: 23090512314204900000042665593
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:02:23

Nessa senda, embora evidente o vício formal, consubstanciado na
informação incorreta do valor contratado, tem-se que nenhum prejuízo foi gerado ao
erário, já que o pagamento foi realizado em valor inferior ao devido.

Dessa forma, afigura-se suficiente a imposição de ressalva ao presente item.

3) Pagamento de despesa sem justificativa documental da origem (item
“8”)

Consoante constou do parecer conclusivo (id. 43615536), houve o
pagamento do montante de R$ 921,45, com verbas oriundas do FEFC, ao fornecedor
Elizeu Gonçalves, sendo que o contrato firmado somente justifica o pagamento do valor
de R$ 700,00 (id. 43414038).

Em manifestação nos autos (id. 43623024), o candidato informou que “o
pagamento de R$ 221,45 ao prestador de serviços Elizeu foi parcial, liquidando o saldo da
c/c do FEFC, sendo que a diferença, no valor de R$ 78,55, totalizando R$ 300,00, foi
transferida pela conta de Outros Recursos no dia 03/10, conforme lançado no SPCE.
Somando todos os pagamentos, totaliza o valor de R$ 1.000,00, referente aos 10 dias
trabalhados, conforme contrato”.

Em nova análise (id. 43630350), o setor técnico concluiu pela existência de
irregularidade no pagamento a maior no importe de R$ 300,00, uma vez que o contrato
juntado aos autos (id. 43414038), somente justifica o pagamento de R$ 700,00 pelos
serviços prestados.

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019
Num. 43705726 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512314204900000042665593
Número do documento: 23090512314204900000042665593
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:02:23

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-
se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
Num. 43705726 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512314204900000042665593
Número do documento: 23090512314204900000042665593
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:02:23

ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º da
Resolução supramencionada).

No caso dos autos, verifica-se da cláusula sexta do contrato firmado,
constante do id. 43414038, que a contratação deu-se pelo período de 7 (sete) dias,
compreendido entre 10/09/2022 e 16/09/2022, resultando, portanto, em um valor devido
de R$ 700,00, conforme remuneração contida na cláusula quinta do instrumento
contratual.

Ocorre que, em consulta aos extratos bancários eletrônicos, é possível
identificar os seguintes pagamentos ao fornecedor Elizeu Gonçalves:

Saliente-se que os dois primeiros pagamentos foram enviados através da
conta aberta para movimentação dos recursos financeiros do FEFC e, o último, tem
origem na conta aberta para movimentação de Outros Recursos, sendo que os R$ 78,55
pagos ao fornecedor provieram de doação de recursos próprios do candidato, efetuados
por meio de Pix recebido na referida conta bancária na mesma data da transferência
enviada a Elizeu.

Assim sendo, tem-se por não justificado o pagamento da quantia de R$
300,00 ao fornecedor Elizeu Gonçalves, o que corresponde a 0,79% do total
movimentado na campanha, ensejando a determinação de restituição, ao Tesouro
Nacional, do valor de R$ 221,45, cuja origem são recursos do FEFC, com fundamento no
art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

No tocante aos R$ 78,55 restantes, considerando que se tratam de recursos
próprios do candidato, é incabível a determinação de devolução de valores.
Num. 43705726 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512314204900000042665593
Número do documento: 23090512314204900000042665593
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:02:23

4) Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas nos itens “1” e
“2” constituem meros vícios formais, incapazes de comprometer a transparência e
confiabilidade das contas, bem como que a irregularidade contida no item “3”, embora
grave em sua essência, atinge valor absoluto (R$ 300,00) e percentual (0,79%) ínfimos,
se comparados ao total movimentado na campanha, entende-se possível a aplicação ao
caso dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigurando-se suficiente a
aprovação das contas com ressalvas, conforme entendimento que se extrai dos seguintes
julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]
Num. 43705726 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512314204900000042665593
Número do documento: 23090512314204900000042665593
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:02:23

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

Num. 43705726 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512314204900000042665593
Número do documento: 23090512314204900000042665593
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:02:23

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Ainda, dada a existência de irregularidade no emprego de recursos oriundos
do FEFC, descrita no item “3”, necessária a restituição, ao Tesouro Nacional, da quantia
de R$ 221,45, na forma do disposto no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019, devidamente corrigidos, conforme art. 39, I, da Resolução TSE
23.709/2022, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de
nova intimação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por MOISES ROSA DA
CONCEIÇÃO, eleito suplente ao cargo de Deputado Federal pelo MDB, com
determinação de restituição da quantia de R$ 221,45 (duzentos e vinte e um reais e
quarenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, conforme art.
39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 90/2023, para providências de sua alçada,
pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já,
a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 43705726 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512314204900000042665593
Número do documento: 23090512314204900000042665593
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:02:23

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602520-59.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 MOISES ROSA DA CONCEICAO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, CARLA QUEIROZ - PR87815-A - REQUERENTE: MOISES ROSA DA
CONCEICAO - Advogados do REQUERENTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, MARCELA
SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705726 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512314204900000042665593
Número do documento: 23090512314204900000042665593
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 13:02:23